Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Processo : 0726906-48.2022.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria, para proceder ao cadastramento de Equatorial Participações S/A como terceira interessada. Após, ao agravado para manifestação sobre a sucessão processual requerida pela Equatorial Participações S/A (id. 42841062). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator